Tribunal: TJES
Processo: 5031111-06.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031111-06.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO FERNANDO TREVIZANI ALMEIDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por JOÃO FERNANDO TREVIZANI ALMEIDA (RECORRIDO) em face de BANCO INTER S.A. e MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (RECORRENTES), aduzindo o requerente ser titular de cartão de crédito emitido pelo primeiro requerido, com bandeira da segunda. Alega que seu limite de crédito foi reduzido de R$ 2.650,00 para R$ 1.400,00 sem qualquer notificação prévia, tomando conhecimento do fato apenas ao ter uma compra de uma refeição negada, o que lhe causou constrangimento perante colegas de trabalho. Busca, assim, o restabelecimento do limite original e a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2.A sentença objurgada (ID n.º 14162340) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar os Requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação de serviço consistente na ausência de notificação prévia sobre a redução do limite de crédito. Contudo, julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer para o restabelecimento do limite de crédito ao patamar anterior.

3. A recorrente MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (ID n.º 14162347) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que atua meramente como "bandeira" do cartão, licenciando a marca e a tecnologia, sem possuir ingerência sobre a emissão, administração, definição de limites ou concessão de crédito, atividades que seriam de responsabilidade exclusiva da instituição financeira (Banco Inter). No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito de sua parte e, consequentemente, a ausência de dano moral a ser indenizado, requerendo a improcedência dos pedidos.

4.O recorrente BANCO INTER S.A. (ID n.º 14162350), por sua vez, alega a legalidade da redução do limite de crédito, defendendo que agiu com base no § 2º do art. 10 da Resolução nº 96/2021 do BACEN, que dispensaria o aviso prévio de 30 dias em caso de deterioração do perfil de risco de crédito do titular. Argumenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação.

5. O Requerente, ora Recorrido, apresentou contrarrazões (ID n.º 14162354), pugnando pela manutenção integral da sentença. Refuta a preliminar de ilegitimidade passiva da Mastercard, defendendo sua responsabilidade solidária por integrar a cadeia de fornecimento. Contesta a legalidade da conduta do Banco Inter, afirmando que a instituição financeira não comprovou a suposta deterioração do seu perfil de crédito, e reitera a ocorrência de abalo moral que justifica o valor da indenização arbitrada.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

7.Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente MASTERCARD, ressalto que, apesar das alegações de que atua apenas como "bandeira" do cartão, a questão deve ser analisada sob a ótica da legislação consumerista. Tratando-se de relação de consumo, incidem as normas previstas na Lei nº 8.078/90. O artigo 7º, parágrafo único, desse diploma legal dispõe que, havendo mais de um autor da ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. No caso em análise, é necessário reconhecer que a Mastercard, ora recorrente, integra a cadeia de fornecimento do serviço de cartão de crédito e, portanto, é considerada fornecedora para os fins da relação de consumo. Ainda que a bandeira do cartão de crédito não seja a responsável direta pela análise de crédito ou pela alteração de limites, tal fato não a exime da responsabilidade pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor. A empresa participa ativamente da cadeia de serviços e obtém vantagens econômicas expressivas decorrentes da utilização de sua marca e tecnologia no produto utilizado pelo consumidor. Assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

8.Conforme acertadamente concluiu o magistrado de piso, a controvérsia reside no fato de o banco recorrente ter reduzido o limite do cartão de crédito do autor sem a devida comunicação prévia, alegando em sua defesa ter agido no exercício regular de um direito.

9.No caso em tela, mesmo que a concessão e o manejo do limite de crédito sejam uma liberalidade da instituição financeira, uma vez concedido o valor para utilização do cartão, tem o demandado o dever de notificar previamente o consumidor acerca de sua redução. Tal medida visa resguardar a boa-fé objetiva que rege as relações contratuais e permitir que o consumidor possa se prevenir e reorganizar seus compromissos financeiros. Não se admite, portanto, atitude unilateral sem anterior ciência do consumidor, frustrando a expectativa deste e deixando-o em situação embaraçosa e desconfortável, como a vivenciada pelo autor ao ter o pagamento de uma refeição negado na presença de colegas. A comunicação prévia é condição sine qua non para a legitimação do ato.

10. A devida notificação do consumidor não foi comprovada nos autos. Embora o banco recorrente invoque a exceção prevista na Resolução nº 96/2021 do BACEN, que permite a redução imediata em caso de "deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta" , este não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva ocorrência de tal deterioração, limitando-se a alegações genéricas. O relato do autor é claro ao afirmar que foi surpreendido com a redução ao tentar utilizar o cartão. Dessa forma, está configurada a falha no dever de informação, estabelecido no art. 6º, III do CDC, devendo o recorrente responder objetivamente pelos danos gerados ao recorrido, conforme o art. 14 do CDC, sendo cabível indenização por danos morais, nos moldes do art. 6º, VI do CDC, e dos arts. 186 e 927, do Código Civil.

11. O abalo moral, no caso, é evidente, posto que frustrada a justa expectativa do autor em relação à utilização de seu cartão, sendo tomado de surpresa pela diminuição do limite em uma situação vexatória. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão da afetação à sua esfera extrapatrimonial. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os princípios da proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, o grau de reprovabilidade da conduta e a extensão dos danos causados pela situação constrangedora.

12. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

13. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)